Tribunal: TJSP
Processo: 2186544-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INCLUSÃO DE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. DEMANDA QUE NÃO ENVOLVE MATÉRIA RESERVADA ÀS CÂMARAS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 623/2013. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.